Tribunal: TJES
Processo: 0001121-12.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-12.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
MÉRITO.
NULIDADE DE CDA. COMDUSA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO PATRIMÔNIO
AO ESTADO
ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É assente o entendimento no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso, acaso demonstrado o inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

rejeitada.

2)
Em caso de sub-rogação prevista no art. 130 do CTN, em que o sucessor assume, em nome próprio, o dever de satisfazer o crédito lançado anteriormente à transferência do domínio, não se aplica a Súmula 392 do STJ, que veda a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo da execução.

3
)
Não subsiste óbice ao redirecionamento da execução fiscal na hipótese de sucessão tributária decorrente de lei, sem necessidade de alteração da CDA, uma vez que a responsabilidade do ente público não está atrelada ao surgimento da obrigação como contribuinte, mas ao inadimplemento assumido com a sucessão. Precedentes do STJ.

4
)
À

míngua de comprovação de que a reversão do bem se consumara anteriormente à constituição do crédito, constata-se a higidez da CDA, bem como a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, dispensada a alteração do sujeito passivo.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não
obsta o
conhecimento do recurso,
acaso demonstrado

o inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação, motivo pela qual inexistente violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à nulidade da CDA nº 559/2008 (Id. 5791364), objeto de execução fiscal pelo
Município de Vitória
em face da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano - COMDUSA, sucedida pelo
Estado do Espírito Santo
.

Inconformado com o acolhimento parcial dos embargos executórios, o
Estado
interpôs o presente apelo a fim de ver reconhecida a nulidade do título executivo, atinente a cobrança de IPTUe outras taxas nos exercícios de 2004 a 2006, por nele constar como devedora a COMDUSA, extinta em 2003.

Afirma ainda que a sucessão tributária não afasta a nulidade do título executivo e a transferência de imóveis da companhia para o
Estado
fora realizada com efeito tributário retroativo a 2004, antes dos fatos geradores e da lavratura da CDA.

Pois bem. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, “
contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Já o art. 130 do diploma fiscal disciplina a responsabilidade dos sucessores ao enunciar que “
os
créditos tributários
relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes
, salvo quando conste do título a prova de sua quitação
”.

Com efeito, enquanto a cobrança do contribuinte está assentada na propriedade, titularidade ou posse, a exação do sucessor
ostenta natureza distinta
, embasada na substituição do devedor original, em virtude da transferência do patrimônio.

Por conseguinte,
em caso de sub-rogação, em que o
sucessor
assume em nome próprio o dever de satisfazer o crédito lançado
anteriormente à transferência do domínio
,
não se aplica
a

Súmula 392
do STJ
1
, que veda a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo da execução.

No precedente que originou a edição do verbete sumular, a aquisição do imóvel se dera previamente ao ajuizamento da execução fiscal, isto é, o devedor fora cobrado na condição de legítimo contribuinte, não de sucessor.

Logo, não subsiste óbice ao
redirecionamento da execução fiscal
em caso de sucessão tributária
decorrente de
lei
,
sem necessidade de alteração da CDA
, uma vez que a responsabilidade do ente
público
não está atrelada ao surgimento da obrigação
como contribuinte
, mas ao inadimplemento
assumid
o
com a sucessão.

Nesse passo trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA E UNIÃO. TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. CURSO DA DEMANDA. SUCESSORA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.

1. Os apontados arts. 130 e 131 do CTN não têm comando normativo para amparar a tese de imunidade do IPTU em favor da RFFSA, visto que tais dispositivos legais cuidam de tema diverso, referente à responsabilidade tributária por sucessão, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.

2. A Primeira Seção, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.045.472/BA, consolidou o entendimento de que não é possível substituir a Certidão de Dívida Ativa para o fim de modificar o sujeito passivo da obrigação tributária e, com isso, obter o redirecionamento da execução fiscal, porquanto tal providência encerraria indevida modificação do lançamento no âmbito judicial. Inteligência da Súmula 392 do STJ.

3.
Hipótese em que não há necessidade de alteração do lançamento nem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para que a União passe a integrar o polo passivo da execução fiscal, visto que ela não está sendo cobrada na condição de contribuinte do imposto, mas na de sucessora da devedora original (RFFSA) em razão da transferência patrimonial ocorrida no curso da demanda executiva.

4. Por se tratar de obrigação tributária propter rem, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio.

5. Por cuidar de imposição automática do dever de pagar os créditos tributários até então lançados em nome do contribuinte anterior, assim expressamente determinada na lei, o sucessor pode ser acionado independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, visto que a sua responsabilidade não está relacionada com o surgimento da obrigação tributária, mas com o seu inadimplemento.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.764.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
16/11/2020
, DJe de 27/11/2020.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. IPTU. RFFSA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

1.
A Primeira Turma desta Corte, ao afastar a aplicação da Súmula 392/STJ em caso similar ao dos autos, entendeu pela possibilidade de se redirecionar a execução fiscal para cobrança de IPTU à sucessora da RFFSA, sem a necessidade de substituição da CDA, uma vez que a responsabilidade da União não está relacionada com o surgimento da obrigação tributária, mas com o seu inadimplemento.
Precedente: AgInt no REsp 1.764.763/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020.

2. A questão relacionada à imunidade tributária foi apreciada pela Corte de origem com fundamento constitucional (art. 150, VI, "a", da CF). Logo, não há como conhecer do apelo quanto ao ponto, sob pena de usurpar-se a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.141/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
30/8/2021
, DJe de 1/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

[...]
No tocante à alegada nulidade das CDAs, por não trazerem a União como devedora dos mencionados tributos, a jurisprudência do STJ orienta-se pelo entendimento de que essa alteração do sujeito passivo não é necessária quando se está diante de sucessão tributária, decorrente de lei, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.914.141/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 1º/9/2021.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.964.663/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
13/6/2022
, DJe de 15/6/2022.)

Fincadas essas premissas, depreende-se que, ao contrário da fundamentação expendida no apelo, a Lei Estadual nº 7.547/2003 apenas prevê que a liquidação e a extinção da COMDUSA dar-se-á “
através de atos de iniciativa do Poder Executivo, nos termos desta Lei e da legislação societária aplicável
” (art. 1º), e autoriza “
a transferência do ativo e passivo da empresa
” para o Estado (art. 2º).

Portanto, após a publicação em 28/10/2003, a concretização da transferência patrimonial ainda dependia de ato do Poder Executivo.

Tanto é assim que, ao mencionar o efeito tributário retroativo a 2004, o próprio apelante reconhece que a efetivação não ocorrera em 2003.

Ademais, na sentença, o culto magistrado assentara “
que parte do espelho da matrícula do imóvel, acostada no evento 23.1, pág. 54, informa
registro de reversão do bem em 23 de dezembro de 2011
”.

Em vez de demonstrar o equívoco da informação, que não pode ser conferida por este juízo no denominado “
evento 23.1, pág.
5
4
” por ausência de comunicação entre os sistemas PJe e PROJUDI, o recorrente se limita a alegar a inexistência de prova nos autos,
in verbis
:

“Aliás, digno de nota que a sentença recorrida faz menção à suposto documento que indica que a transferência do imóvel em questão para o Estado teria ocorrido em 23/12/11, citando evento 23.1, pg. 54.
Contudo, NÃO existe um só documento nos autos que confirme este fato
.” (Id. 5791373 – p. 13)

Logo,
à
míngua de

comprovação

d
e que a

reversão

do bem
se consumara anteriormente
à constituição do crédito
,

constata-se a

higidez da CDA,
bem como
a
possibilidade de redirecionamento
da execução fiscal
,
dispensada a alteração do sujeito passivo
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
e
nego provimento ao apelo.

M
ajoro os honorários recursais em 2%, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
“
A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)